Tribunal: TJMT
Processo: 1002332-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002332-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RENATO MANINI - CPF: 345.844.390-87 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE FIXOU OS PARÂMETROS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE QUE DEVEM SER UTILIZADOS OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS AOS DÉBITOS JUDICIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A discussão acerca da legalidade do índice de correção monetária incidente sobre os débitos contratuais à época, a seu turno, encontra óbice na coisa julgada material formada sobre o título executivo liquidando.

Ressalta-se, ainda, que o fato de a Ação Civil Pública no 94.008514-1 ter tramitado perante a Justiça Federal não é suficiente para ensejar a aplicação dos índices de correção monetária daquela Corte.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Liquidação de Sentença no. 1001327-29.2019.8.11.0029, promovida em seu desfavor por RENATO MANINI, que fixou os parâmetros para realização da perícia.

Em suas razões, sustenta o agravante que, considerando que a ACP tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva e a Tabela de Atualização da Justiça Federal, nas ações de liquidação e cumprimento de sentença da espécie, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Alega que o cômputo dos juros de mora deve se dar a partir da citação do Banco na ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva ou, subsidiariamente, a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP.

Defende que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), caso prevaleça o entendimento da aplicação dos juros devidos pelo regramento válido para a Fazenda Pública, este deverá ser aplicado a todos os réus, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial.

Por fim, anota que juntou aos autos os SLIP/XER, das cédulas rurais, que devem ser considerados como fidedignos, pois reproduzem a efetiva movimentação financeira/contábil havida na vigência dos financiamentos, a exemplo do que ocorre com extratos de contas bancárias e de outros empréstimos e financiamentos.

Assim, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de que seja determinada a nulidade da decisão.

Caso não acolhido tal pedido, requer seja aplicada a correção monetária pelos índices pertinentes aos débitos judiciais - IPCA-E/IBGE, seguindo-se a tabela de correção monetária da Justiça Federal.

No tocante aos juros de mora, pugna sejam devidos apenas a partir da citação ocorrida na Habilitação, pois somente a partir deste momento permite que o Banco conheça o seu credor, bem como por se tratar de obrigação solidária com a União e o BACEN, deve-se respeitar o regramento válido destes à Fazenda Pública.

Ao final, requer seja reconhecido que os documentos apresentados nos autos, são suficientes para realização da perícia.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 158232661).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 158796697).

Contraminuta da parte agravada (ID 158901666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante a 3a Vara Federal de Brasília, bem como, do Recurso Especial no 1.319.232, promovida por RENATO MANINI, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, visando o recebimento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública (21-07-1994), em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

Aduz que os parâmetros para apuração do quantum debeatur na presente ação já se encontram definidos no próprio título judicial, e o Requerente apresenta as Cédulas Rurais Hipotecárias e Pignoratícias, onde se comprova que realizou contratação junto ao Banco Executado, e que a mesma se enquadra nos moldes da decisão exequenda.

Por entender que a apuração do valor eventualmente devido depende de conhecimento técnico, a Magistrada a quo nomeou a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA e fixou os parâmetros para realização da perícia (ID 104845925 - autos de origem).

Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Alega o Banco agravante que, considerando que a ACP tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva e a Tabela de Atualização da Justiça Federal, nas ações de liquidação e cumprimento de sentença da espécie, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Defende que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), caso prevaleça o entendimento da aplicação dos juros devidos pelo regramento válido para a Fazenda Pública, este deverá ser aplicado a todos os réus, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial.

Sem razão, contudo.

Isso porque a discussão acerca da legalidade do índice de correção monetária incidente sobre os débitos contratuais à época, a seu turno, encontra óbice na coisa julgada material formada sobre o título executivo liquidando.

Ressalta-se, ainda, que o fato de a Ação Civil Pública no 94.008514-1 ter tramitado perante a Justiça Federal não é suficiente para ensejar a aplicação dos índices de correção monetária daquela Corte.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019).

Alega o Banco agravante que o cômputo dos juros de mora deve se dar a partir da citação do Banco na ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva ou, subsidiariamente, a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP.

Acerca dos juros de mora, é cediço que, em se tratando de ação civil pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Tal entendimento vem sendo reiteradamente mantido pela Corte Superior: EDcl nos EAREsp n. 345.775/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 2/2/2015; AREsp 1353551, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 26/09/2018.

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar em prescrição quando não verificada inércia do credor, ausente no caso, ante o ajuizamento de liquidação de sentença pelo Ministério Público. 3. O STJ fixou, em recurso especial repetitivo, o entendimento de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual" (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1165164/MS (2017/0221703-4), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/11/2018)

Assim, igualmente escorreita no ponto, não havendo se
falar em desacerto da decisão primeva.

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023